Tribunal: STF
Processo: HC 72827
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO
   JURÍDICO-PENAL DO ACUSADO DECRETADO EM RECURSO EXCLUSIVO DA
   DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DA "REFORMATIO IN PEJUS" - EXPRESSA
   VEDAÇÃO LEGAL (CPP, ART. 617, "IN FINE") - RECONHECIMENTO DE QUE
   COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO, E NÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
   DETERMINAR, QUANDO FOR O CASO, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
   PENA - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE.
- Nenhum Tribunal, em
   recurso exclusivo da defesa, pode agravar a situação
   jurídico-penal do réu, eis que o ordenamento positivo brasileiro
   impede, em tal contexto, a reforma prejudicial do julgado contra
   o qual somente o acusado recorreu.
- A vedação legal da
   "reformatio in pejus" (CPP, art. 617, "in fine") constitui
   garantia de ordem jurídica deferida a qualquer acusado,
   independentemente da natureza do delito que lhe tenha sido
   atribuído, desde que ausente impugnação recursal deduzida pelo
   Ministério Público. Essa proibição legal, que tem caráter
   vinculante para os Tribunais em geral, representa direta
   conseqüência do princípio segundo o qual "tantum devolutum
   quantum appellatum", de tal modo que, verificada a reforma
   prejudicial ao acusado - e sendo este o único recorrente -,
   impõe-se a concessão, em seu favor, da ordem de "habeas corpus",
   para fazer cessar o injusto agravamento imposto ao seu "status
   poenalis".